Tribunal: TJDFT
Processo: 0007497-55.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007497-55.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID 72195766, o exequente esclarece que a substituída processual MARIA DO ROSARIO SILVA opta pelo pagamento de seu crédito alimentar via requisição de pequeno valor, informando, para tanto, que renuncia ao crédito que ultrapassa o valor de 40 (quarenta) salários-mínimos (instrumento procuratório juntado), pugnando, assim, pelo cancelamento do requisitório no 0737993-98.2022.8.07.0000 e, consequentemente, a expedição do requisitório de pequeno valor. Intimado, o Distrito Federal não se manifestou (ID 73435746). Em relação ao modo de pagamento do crédito executado, os embargos à execução opostos a esta execução (autos no 2008.002.007504-2 / 0007504-13.2008.807.0000), transitaram em julgado em 10/08/2010, sem definir o teto máximo para o pagamento via RPV (ID 9761798 - Pág. 14-19). Por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário no 729.107, firmou-se a seguinte tese: “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda.” A lei que regulamenta o teto das obrigações de pequeno valor, por refletir no direito material do credor, deve ser aquela vigente à época da aquisição do direito. O Mandado de Segurança no 7.253/97, o qual ensejou a presente execução, transitou em julgado antes da edição e vigência da Lei Distrital 3.624/2005 (ID 9761755 - Pág. 59). Dessa forma, a expedição de RPV tem como norte o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos, em virtude da incidência do disposto no art. 87, inc. I, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), em observância ao princípio tempus regit actum. Assim, é direito do exequente a aplicação do teto de 40 (quarenta) salários-mínimos, independentemente, portanto, da superveniência de qualquer ato normativo. Nos termos do art. 48 da Resolução no 303/2019 do CNJ, homologo a renúncia ao que exceder o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos apresentada pela substituída MARIA DO ROSARIO SILVA, assistida nos autos, mediante procuração outorgada com poderes especiais (ID 72195767 - Pág. 1) (art. 105 do CPC). Dessa forma, determino o cancelamento do PCT no 0737993-98.2022.8.07.0000, com expedição de ofício à COORPRE. Após o cancelamento, expeça-se a RPV em favor de MARIA DO ROSARIO SILVA, no limite de 40 salários-mínimos (somados todos os créditos), com o destaque dos honorários contratuais, devidos a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. O valor do salário-mínimo observa a data de homologação dos cálculos para fins de expedição de requisitório (ID 37595065). Brasília, 2 de julho de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR